Tribunal: TJMT
Processo: 1007829-27.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007829-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Imissão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), EDEMIL PEREIRA SALDANHA - CPF: 383.827.091-68 (AGRAVANTE), ROSIVANE APARECIDA TAFAREL - CPF: 004.100.721-25 (AGRAVANTE), EZEQUIEL GABRIELLI MELLO - CPF: 002.508.900-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO. NATUREZA DA POSSE NÃO ESCLARECIDA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência em ação de imissão na posse, na qual os agravantes, proprietários de imóvel residencial adquirido por Escritura Pública de Compra e Venda devidamente registrada, buscam a desocupação do bem que se encontra na posse do agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de evidência que determine a imissão dos agravantes na posse do imóvel, com base apenas na comprovação da propriedade, sem a prévia oitiva da parte contrária.

III. Razões de decidir

3. A tutela de evidência fundada no art. 311, IV, do CPC, que exige prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito, não admite concessão liminar inaudita altera pars, sendo imprescindível o contraditório para verificação da natureza da posse exercida pelo ocupante.

4. A simples comprovação da propriedade, embora constitua elemento essencial da ação reivindicatória, não é suficiente para caracterizar, de plano, a injustiça da posse exercida pelo ocupante, sendo necessária a dilação probatória para apuração de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores.

5. A medida de imissão na posse, por sua natureza satisfativa e potencialmente irreversível, exige cautela redobrada e a demonstração inequívoca do perigo de dano irreparável, requisito não evidenciado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A comprovação da propriedade, desacompanhada de elementos que demonstrem a injustiça da posse exercida pelo ocupante, não autoriza a concessão de tutela de evidência para imissão na posse sem a prévia instauração do contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.228; CPC, arts. 300, 311, IV, e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1002256-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08/05/2024; TJ-MT, AI 1004321-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 16/04/2024; TJ-MT, AI 10222162320218110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pleito de efeito ativo, interposto por
EDEMIL PEREIRA SALDANHA e ROSIVANE APARECIDA TAFAREL
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, no bojo da Ação de Imissão na Posse nº 1001414-27.2025.8.11.0044 (ID 348608375), movida contra
EZEQUIEL GABRIELLI MELO,
que indeferiu o pedido de tutela de evidência para a imissão liminar dos agravantes na posse do imóvel de matricula nº 11.194 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

Narram os agravantes, em sua peça recursal (ID 348608372), que em 22 de setembro de 2022 adquiriram, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda devidamente registrada na Matrícula nº 11.194 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, a propriedade plena do imóvel residencial situado na Rua das Flores, nº 120, Jardim Panorama, naquela urbe. Consolidado o domínio, buscaram exercer a posse direta do bem, direito que lhes foi obstado pela recusa do agravado em desocupá-lo voluntariamente, apesar de contatos informais para tal finalidade.

Diante da recalcitrância, ajuizaram a ação de imissão na posse, sustentando seu direito com base no
jus possidendi
, emanado do artigo 1.228 do Código Civil, que confere ao proprietário a faculdade de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha. Requereram, em sede liminar, a concessão de tutela de evidência, forte no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto a petição inicial estaria instruída com prova documental robusta e suficiente dos fatos constitutivos de seu direito — a escritura pública e a matrícula atualizada do imóvel.

Pugnam os agravantes, ao final, pela concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja imediatamente determinada a expedição de mandado de desocupação do imóvel.

Preparo recursal recolhido, consoante certidão lançada no Id. 348629853

O recurso foi conhecido, todavia,
a tutela de urgência foi indeferida
por esta Relatoria, conforme decisão de id. 348904386.

Não houve intimação da parte agravada, visto que não foi citada no primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pleito de efeito ativo, interposto por
EDEMIL PEREIRA SALDANHA e ROSIVANE APARECIDA TAFAREL
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, no bojo da Ação de Imissão na Posse nº 1001414-27.2025.8.11.0044 (ID 348608375), movida contra
EZEQUIEL GABRIELLI MELO,
que indeferiu o pedido de tutela de evidência para a imissão liminar dos agravantes na posse do imóvel de matricula nº 11.194 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

Para a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, devem estar presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam,
a probabilidade do direito
e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c artigo 1.019, inciso I, ambos do CPC, pode o Relator suspender o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo do colegiado, se esta puder resultar, da imediata produção de seus efeitos, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Em análise de cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar pleiteada. Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Colaciono os fundamentos da decisão:

Embora a parte autora tenha acostado prova documental da propriedade (matrícula do imóvel), o deferimento da tutela de evidência com base no Art. 311, inciso IV, do Código de Processo Civil (prova documental suficiente dos fatos constitutivos), exige que não haja oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável pelo réu. Por lógica processual e força de lei, tal hipótese pressupõe a triangularização da lide.

Ressalte-se que o parágrafo único do Art. 311 do CPC autoriza a concessão liminar apenas nas hipóteses dos incisos II e III. O caso em tela (fundado na prova documental da propriedade e alegação de posse injusta) enquadra-se tipicamente no inciso IV, o qual não admite decisão liminar inaudita altera pars, sendo imprescindível o contraditório para verificar a natureza da posse exercida pelo requerido e eventual existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (como usucapião ou direito de retenção).

Ademais, não se verifica, neste momento processual, perigo de dano irreparável que justifique a medida em caráter de urgência (Art. 300, CPC), devendo-se aguardar a resposta do réu para melhor elucidação fática.

Desta forma,
INDEFIRO
, por ora, a tutela de evidência pleiteada.

(...)”

Embora a parte agravante tenha apresentado título de propriedade (matrícula do imóvel), o deferimento de liminar em ação de imissão de posse — medida de natureza satisfativa e drástica, que implica o desalojamento da parte adversa — exige cautela redobrada e a demonstração robusta do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou evidenciado de plano.

É preciso cautela ao analisar a propriedade (direitos reais) que remete ao domínio jurídico, porém, não ao domínio fático (posse).
Esse estado de aparência (posse) que inicialmente pode surgir sem substrato jurídico, pode servir para a aquisição da propriedade. Esse é o sentido da usucapião.

Portanto, a posse exercida pelo agravado,
cuja natureza e tempo ainda pendem de melhor elucidação
, recomenda a instauração do contraditório antes de qualquer medida expropriatória. A decisão de primeiro grau agiu com prudência ao postergar a análise do mérito possessório para após a oitiva da parte contrária, evitando-se a irreversibilidade da medida ou danos desproporcionais ao ocupante do imóvel antes que este possa exercer sua defesa.

É imperioso que a parte autora demonstre a presença de outros requisitos, quais sejam: a prova da titularidade do domínio; a individualização do bem reivindicado e
a comprovação da posse injusta pela parte ré.

No caso em análise, observa-se que não restaram comprovados os requisitos autorizadores da medida postulada, porque muito embora a titularidade do domínio da coisa e a individualização da área se mostra evidenciada, por outro lado,
a injustiça da posse não está clara
, não se sabe a que título o requerido está na posse do imóvel.

Em consulta aos autos de origem, constata-se que há
audiência de mediação designada para o dia 24/04/2026 às 13h30
, portanto, as partes terão oportunidade de solucionar a controvérsia de forma amigável.

Nesse momento processual, a simples alegação de propriedade, desacompanhada de prova concreta de risco iminente de perecimento do direito ou de dano grave atual, não é suficiente para autorizar a desocupação liminar
inaudita altera pars
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PROPRIEDADE DO IMÓVEL CONSOLIDADA EM 2013, CONFORME MATRÍCULA CONSTANTE NOS AUTOS, E POSSE REIVINDICADA SOMENTE EM 2023 – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantido o indeferimento em primeiro grau do pedido de imissão da posse. In casu, analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas, tenho que estes não confirmam a posse e as alegações da parte requerente, ora recorrente, neste momento processual, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar de imissão de posse da área em litígio
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002256-76 .2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024) (destaquei)

“E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à imissão na posse, devem estar presentes probabilidade do direito do autor (domínio sobre o bem e a posse injusta do Réu) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004321-44 .2024.8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É caso de indeferimento da liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelo requerido. (TJ-MT 10222162320218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2022)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA LIMINAR – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERSA NA ESPÉCIE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “(...)
Não é caso de deferimento de plano da medida de imissão de posse, pois há dúvida quanto à situação fática exposta pela parte agravante. Ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC. A prova dos autos se mostra contraditória e não permite, in initio litis, ter a exata extensão da situação fática, especialmente quando há exceção de usucapião, onde o agravante alega ocupar o bem por longa data, e isso exige instrução probatória
. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 70080599970, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 09-05-2019) (N.U 1015971-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022) (Destaquei)”

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – PROVA DOMINIAL – POSSE INJUSTA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada
.” (N.U 1001266-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)” (Destaquei)

Ressalta-se ainda, que não foi possível formalizar o contraditório no presente agravo de instrumento, visto que a parte requerida sequer foi citada na origem. Nesse contexto, diante da necessidade de dilação probatória, mostra-se pertinente a manutenção da decisão recorrida, proferida pelo Juízo da causa que tem proximidade com as partes e bem por isso percepção mais apurada sobre a demanda, o que lhe permite dispor de mais elementos para a formação de uma convicção, pelo menos até que a questão ganhe maiores elementos de prova.

Ante o exposto, mantenho a decisão que indeferiu o efeito ativo ao recurso, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
interposto por
EDEMIL PEREIRA SALDANHA e ROSIVANE APARECIDA TAFAREL
, mantendo inalterada a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de evidência para a imissão liminar dos agravantes na posse do imóvel de matrícula nº 11.194 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026